Tribunal: TJPA
Processo: 0815998-08.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815998-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. F. B. S., CHRISLAYNE FARO BRITO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0815998-08.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - OAB PA14946-A, LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040

AGRAVADO:

L.F.B.S. representado por CHRISLAYNE FARO BRITO.

ADVOGADO: NÃO CONSCTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO INTERNO EM DE INSTRUMENTO – SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO - ARTIGO 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024, em NÃO CONHECER o presente recurso de AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0815998-08.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - OAB PA14946-A, LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040

AGRAVADO:

L.F.B.S. representado por CHRISLAYNE FARO BRITO.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico objetivando a reforma parcial do decisum interlocutório de id. 100658858 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C TUTELA DE URGÊNCIA C.C RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS ajuizada por L.F.B.S. representado por CHRISLAYNE FARO BRITO, deferiu o pedido de tutela de urgência, requerido na inicial.

Nas razões recursais de ID 16460458, a parte recorrente alegou, em suma, que não houve negativa ao tratamento do menor recorrido e que a clínica indicada pelo demandante não é credenciada junto à rede assistencial. Informa que possui clínicas credenciadas que atendem os pacientes que necessitam do tratamento pelo método ABA e que foram repassadas ao demandante.

Defendeu ainda, a impossibilidade de custeio pelo plano de saúde, de terapias não constantes no Rol da ANS, bem como do custeio de tratamentos de cunho educacional, uma vez que sua finalidade principal é a prestação de serviços médicos e assistenciais relacionados à saúde do beneficiário, de modo que o tratamento de Atividade Física Adaptada, para autistas, que seria uma disciplina realizada no ambiente escolar, não se enquadra nas coberturas obrigatórias estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Requereu, assim, a concessão do efeito suspensivo, para revogar a medida liminar concedida à parte agravada para conceder tratamentos fora da rede credenciada da UNIMED.

Em decisão de Id 16723760, foi deferido o efeito pleiteado, no sentido de suspender a obrigação do custeio integral do tratamento em estabelecimento não credenciado pela agravante.

Contrarrazões ao Agravo ao ID 17253949.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso de agravo de instrumento (ID 17331326).

Julgamento monocrático ao ID 17484606, dando parcial provimento ao recurso.

Agravo Interno ao ID 18134519.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Examinados os autos originais, verificou-se ter havido o prolato de sentença pelo juízo de 1º grau na ação originária no dia 31/03/2024 (ID 112157446-autos de origem), julgando o mérito da causa, com trânsito em julgado devidamente certificado em 13/05/2024 (ID 115370014).

Dessa forma, resta
prejudicada a apreciação do presente recurso,
em decorrência da perda do interesse recursal, conforme preceitua o art. 932, III, do CPC.

Corroborando com o tema, cito jurisprudência,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA PELO JUIZO DE ORIGEM. ARTIGO 932, III DO CPC-15. RECURSO NÃO CONHECIDO
(TJ-PA - AGT: Nº
0800642-46.2018.8.14.0000
, Relatora: Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data de Publicação: 01/12/2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DPVAT – PROLAÇÃO DA SENTENÇA NOS AUTOS DE AÇÃO DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO IMPROVIDO. A prolação de sentença nos autos originários faz com que a pretensão do recurso reste prejudicada, acarretando a consequente perda do interesse de agir, esvaziando-se o objeto do agravo de instrumento. (TJ-MS - AGT: 14085043920198120000 MS 1408504-39.2019.8.12.0000, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 13/03/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2020).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. ARTIGO 932, III DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.Proferida sentença no processo de primeiro grau, originário do recurso de Agravo de Instrumento, este teve seu seguimento negado perante inarredável questão prejudicial, a teor do disposto no art. 932, inciso III, do CPC/2015, consoante decisão publicada em 27.01.2020.2. Recurso prejudicado. Seguimento negado monocraticamente. (TJ-PA - AGT: Nº 0800290-88.2018.8.14.0000, Relatora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Julgamento: 15/04/2020, Data de Publicação: 15/04/2020).

Deste modo, esvaziou-se o objeto do presente recurso, carecendo a Agravante de interesse de agir, acarretando, portanto, a perda superveniente do objeto recursal,
incumbindo ao relator declará-lo prejudicado.

Ex positis
, sem vislumbrar utilidade e necessidade de apreciação do mérito recursal,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo de Interno
por se encontrar manifestamente prejudicado, em razão da perda de seu objeto
, nos termos da fundamentação acima exposta.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito, inclusive ao Juízo de Origem.

Após o trânsito em julgado, promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator e arquivem-se os autos. Em tudo certifique.

À Secretaria para providências. Em tudo certifique.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024